Tribunal: TJES
Processo: 0002906-19.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-06-26

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. DOLO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida que condenou o acusado pela prática do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, à pena de três meses de detenção, em regime inicial aberto. A defesa pleiteia a absolvição sob o argumento de ausência de dolo na conduta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório é suficiente para demonstrar o dolo do réu no descumprimento da medida protetiva de urgência deferida em favor da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A palavra da vítima, especialmente valorizada em crimes de violência doméstica, revela-se coerente e harmônica com os demais elementos probatórios, como os depoimentos das testemunhas e dos policiais militares que atenderam à ocorrência.

4. O réu, apesar de ciente da proibição de se aproximar da vítima, comparece a localidade próxima a ela, senta-se a cerca de vinte metros de distância e direciona-lhe gestos provocativos, o que demonstra a vontade livre e consciente de descumprir a medida.

5. Divergência entre as versões apresentadas pelo acusado em juízo e na fase inquisitorial reforça a credibilidade das declarações da vítima e o dolo na conduta do réu.

6. A configuração do crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 prescinde da prática de nova violência, sendo suficiente a inobservância intencional da ordem judicial de afastamento.

7. Fixam-se honorários advocatícios em R$ 800,00 à advogada dativa que apresentou as razões recursais, observando-se os critérios da proporcionalidade e do art. 85, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A palavra da vítima, quando harmônica com demais elementos probatórios, possui especial valor nos crimes de violência doméstica e pode, por si só, embasar a condenação.

2. O dolo no crime de descumprimento de medida protetiva de urgência se caracteriza pela ciência da ordem judicial e pela voluntária inobservância de seu conteúdo.

3. A fixação de honorários à defensora dativa deve observar os critérios da razoabilidade, complexidade do feito e proporcionalidade, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.340/2006, art. 24-A; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 1925598/TO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 04.11.2021; TJES, Apelação Criminal nº 020170003725, Rel. Des. Helimar Pinto, DJ 06.07.2022; TJES, Apelação Criminal nº 020170010670, Rel. Des. Elisabeth Lordes, j. 15.12.2021; TJES, Apelação Criminal nº 030210011661, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 09.02.2022; TJES, Apelação Criminal nº 067190010206, Rel. Des. Helimar Pinto, j. 16.02.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002906-19.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JULIO CESAR DE ARAUJO CHAGAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
Rachel Durão Correia Lima

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. DOLO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida que condenou o acusado pela prática do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, à pena de três meses de detenção, em regime inicial aberto. A defesa pleiteia a absolvição sob o argumento de ausência de dolo na conduta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório é suficiente para demonstrar o dolo do réu no descumprimento da medida protetiva de urgência deferida em favor da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A palavra da vítima, especialmente valorizada em crimes de violência doméstica, revela-se coerente e harmônica com os demais elementos probatórios, como os depoimentos das testemunhas e dos policiais militares que atenderam à ocorrência.

4. O réu, apesar de ciente da proibição de se aproximar da vítima, comparece a localidade próxima a ela, senta-se a cerca de vinte metros de distância e direciona-lhe gestos provocativos, o que demonstra a vontade livre e consciente de descumprir a medida.

5. Divergência entre as versões apresentadas pelo acusado em juízo e na fase inquisitorial reforça a credibilidade das declarações da vítima e o dolo na conduta do réu.

6. A configuração do crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 prescinde da prática de nova violência, sendo suficiente a inobservância intencional da ordem judicial de afastamento.

7. Fixam-se honorários advocatícios em R$ 800,00 à advogada dativa que apresentou as razões recursais, observando-se os critérios da proporcionalidade e do art. 85, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A palavra da vítima, quando harmônica com demais elementos probatórios, possui especial valor nos crimes de violência doméstica e pode, por si só, embasar a condenação.

2. O dolo no crime de descumprimento de medida protetiva de urgência se caracteriza pela ciência da ordem judicial e pela voluntária inobservância de seu conteúdo.

3. A fixação de honorários à defensora dativa deve observar os critérios da razoabilidade, complexidade do feito e proporcionalidade, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.340/2006, art. 24-A; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 1925598/TO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 04.11.2021; TJES, Apelação Criminal nº 020170003725, Rel. Des. Helimar Pinto, DJ 06.07.2022; TJES, Apelação Criminal nº 020170010670, Rel. Des. Elisabeth Lordes, j. 15.12.2021; TJES, Apelação Criminal nº 030210011661, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 09.02.2022; TJES, Apelação Criminal nº 067190010206, Rel. Des. Helimar Pinto, j. 16.02.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, reconhecer e não prover o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
JULIO CESAR DE ARAUJO CHAGAS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 à pena de 03 (três) meses de detenção, a cumprir inicialmente no regime aberto.

A Defesa apresentou razões recursais (ID nº 13102270), postulando a absolvição, sob a alegação de que não há provas suficientes para comprovar o dolo de descumprir a medida protetiva vigente.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 13102274), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 13605210), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se
de recurso de apelação criminal interposto por
JULIO CESAR DE ARAUJO CHAGAS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 à pena de 03 (três) meses de detenção, a cumprir inicialmente no regime aberto.

A Defesa apresentou razões recursais (ID nº 13102270), postulando a absolvição, sob a alegação de que não há provas suficientes para comprovar o dolo de descumprir a medida protetiva vigente.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei nº 11.340/2006), narrando o seguinte:

(...)
Em 18 de agosto de 2023, por volta das 21h, nas proximidades do Churrasquinho da Cláudia, localizado na Av. Champagnat - Marista, nesta cidade e Comarca de Colatina/ES, o denunciado JULIO CESAR DE ARAUJO CHAGAS, livre e consciente, descumpriu decisão judicial que deferiu Medidas Protetivas de Urgência da Lei Maria da Penha.

Extrai-se dos autos que os envolvidos foram namorados por cerca de seis anos, mas romperam o relacionamento. Em razão de episódio violento ocorrido no mês de julho de 2023, a ofendida requereu por Medidas Protetivas de Urgência, analisadas e deferidas pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Colatina/ES sob os autos 0002355-39.2023.8.08.0014.

Conforme decisão proferida em 14/07/2023, foi determinado ao acusado que (i) não se aproxime da ofendida, de seus familiares e testemunhas, guardando distância mínima de 500 (quinhentos) metros; (ii) não entre em contato com a vítima, com seus familiares ou pessoas de seu convívio, por qualquer meio de comunicação, e; (III) que comparecesse aos encontros do Projeto “Homem que é Homem”.

Contudo, na sobredita ocasião, a vítima estava no Churrasquinho da Cláudia e o denunciado chegou ao Bar do Sandrão - estabelecimento vizinho, que segundo os policiais fica a cerca de 20m. O acusado, mesmo ciente das cautelares, sentou-se e fixou o olhar na vítima. Amedrontada, a ofendida acionou a Policia Militar que o prendeu em flagrante.
(...)

Em relação à alegação de ausência de dolo de descumprimento de medida protetiva, reforço que diante do conjunto probatório produzido nos autos, em especial, a palavra da vítima, resta claro que o apelante possuía a intenção de descumprir medida protetiva imposta.

A materialidade se encontra comprovada por meio dos elementos coligidos ao inquérito policial, bem como pela decisão que deferiu medida protetiva de urgência em desfavor do acusado (autos de nº 0002355-39.2023.8.08.0014), incluindo a proibição de se aproximar da vítima.

A autoria do crime de descumprimento de medida protetiva encontra-se suficientemente comprovada pelo depoimento prestado pela vítima e pelas testemunhas em Juízo.

A vítima S. F. afirmou que estava no local com outras pessoas antes do acusado chegar. Relata que, no dia dos fatos, o ex-namorado a viu e parou perto dela, mas que procurou se evadir após ver que a vítima possuía um telefone em mãos. Afirma, ainda, que ao se sentar perto dela, ele a olhou fixamente e fez sinais provocadores em sua direção. Além disso, afirma que ele já descumpriu a medida protetiva diversas vezes, motivo pelo qual se mudou de sua antiga residência. Por fim, explica que o churrasquinho é próximo da residência do acusado, mas que não é na mesma rua.

Os policiais militares presentes no dia dos fatos ratificaram a versão da vítima.

O réu, por sua vez, afirmou que estava indo para a festa de Colatina e que parou no único barzinho de seu bairro para comer um espetinho e tomar uma cerveja. Alega, ainda, que a distância entre o local dos fatos e a sua casa é inferior a cem metros. Narra que não viu a ex-namorada no local, mas somente a viu quando a polícia chegou.

Relevante destacar, ainda, que o depoimento prestado pelo acusado em sede judicial diverge do depoimento prestado na fase inquisitorial. No auto de qualificação e interrogatório do acusado, ele alegou que se encontrava no local, pois mora ao lado do churrasquinho. Além disso, afirmou que não fez nada contra sua ex-namorada e que acreditava não estar descumprindo medida protetiva, pois estava ao lado de sua casa.

Não custa rememorar que a palavra da vítima nos crimes de violência doméstica possui especial relevância probatória, sobretudo quando coerentes com o conjunto probatório nos autos e por se tratarem de delitos que, na sua maioria, são cometidos em ambientes de clandestinidade, segundo a maciça jurisprudência dos tribunais (STJ: AgRg no AREsp nº 1925598/TO, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe 04.11.2021 e TJES: Apelação Criminal nº 020170003725, Rel. Des. HELIMAR PINTO, Segunda Câmara Criminal, DJ de 06.7.2022).

Salienta-se, ainda, que o crime previsto no art. 24-A foi inserido pela Lei nº 13.641/2018 como forma de trazer maior proteção à vítima e criando uma punição mais rigorosa para o agressor. Ao tipificar a conduta de “descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência”, não há necessidade de um novo episódio de violência contra a mulher, basta que o agente esteja ciente da decretação da medida protetiva e ainda assim queira descumpri-la.

Portanto, no caso dos autos, a conduta do apelante de ver a vítima e, intencionalmente, sentar-se perto dela no bar, a encarado e gesticulado na direção dela, caracteriza a sua vontade de descumprir a medida, o que é suficiente para a caracterizar o delito previsto no art. 24-A da Lei 11.340/06, já que embora ciente da proibição de aproximar-se e manter contato com a ofendida, foi até ao seu encontro.

Por fim, destaco que,
in casu
, a advogada dativa nomeada na origem apresentou as razões recursais, revelando-se assim a necessidade de remuneração a ser custeada pelo Estado.

Quanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual 2821-R/2011 vinculam o Judiciário, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

Nesse sentido:
TJES, Classe: Apelação Criminal, 020170010670, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022; TJES, Classe: Apelação Criminal, 030210011661, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022; TJES, Classe: Apelação Criminal, 067190010206, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022.

Pois bem, vejo que, em sede recursal, a advogada dativa apresentou apenas as razões recursais, razão pela qual, tendo em vista os critérios estabelecidos pelo art. 85, § 2º, do CPC, e observando a proporcionalidade, fixo honorários em seu favor na ordem de R$ 800,00 (oitocentos reais), que reputo razoável e proporcional, tendo em vista a baixa complexidade da causa e o grau de zelo do profissional.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

Fixo honorários advocatícios em prol da advogada dativa, Drª Danielly Gustavo Teixeira (OAB/ES nº 16.034), no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais).

É como voto.